Tribunal: TJBA
Processo: 8057474-69.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057474-69.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
ANA LUISA CZERWONKA VALENTE, NATHALIA KOWALSKI FONTANA

AGRAVADO: ZAILDO ALMEIDA DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE BONIFACIO DE OLIVEIRA LIMA, BEATRIZ APARECIDA SENA LIMA DEDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. ANÁLISE RESTRITA À APURAÇÃO DO DEVER DE PRESTAR CONTAS. DECISÃO ULTRA PETITA. PEDIDOS NÃO FORMULADOS PELA AUTOR. CRITÉRIOS DE CÁLCULOS QUE DEVEM SER OBJETO DA SEGUNDA FASE DA AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057474-69.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e como apelada ZAILDO ALMEIDA DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, _____ de ___________________________ de 2024.

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora